Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-72.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON
Órgão julgador: RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600062-72.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600062-72.2020.6.16.0151
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Contas - Não Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600062-72.2020.6.16.0151
que, que julgou procedente o Pedido de Regularização da Situação, apresentado pelo requerente
Adir Antonio Marafon e determinou a reversão da sua situação junto ao cadastro eleitoral;
integrado pela sentença em Embargos de Declaração que deu provimento aos embargos para
sanar a omissão do ato judicial recorrido, na medida em que a parte final da sentença passará a
ressaltar os efeitos da regularização da situação cadastral do embargado ocorrerão a partir do final
da atual legislatura, que se encerra em 21/12/20. (Requerimento de regularização das contas
ajuizado por Adir Antonio Marafon, candidato a vereador nas Eleições de 2016, com fulcro no artigo
73, §2º da Resolução 23.463/2015, visando a regularização da situação de inadimplência da
prestação de contas, que teve as Contas julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas nº 559-77.2016.6.16.0151.Na sentença do julgamento das contas à época foi determinado o
impedimento do candidato de obter a certidão de quitação eleitoral, "persistindo os efeitos da
restrição até a efetiva apresentação das contas", a unidade técnica do cartório Eleitoral juntou os
demonstrativos financeiros extraídos do sistema SPCE que contêm dos saldos zerados, bem como
declaração emitida por agência bancária da Caixa Econômica Federal, acerca da existência e
encerramento de conta corrente em nome do candidato. A mesma unidade também emitiu Parecer
Técnico Conclusivo favorável pela Regularização da Situação do requerente e conferência de
quitação eleitoral ao eleitor requerente; Ref. Rcand RRC 0600138-96.2020.6.16.0151). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADIR ANTONIO MARAFON (RECORRENTE)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
AMPELIO PARZIANELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17918
616
08/11/2020 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.839
RECURSO ELEITORAL 0600062-72.2020.6.16.0151 – São Jorge d'Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON
- OAB/PR76847
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE
- OAB/PR0045547
ADVOGADO: AMPELIO PARZIANELLO
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL SOMENTE
APÓS O TÉMINO DA LEGISLATURA AO QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
RECURSO DESPROVIDO.
. A regularização da inadimplência, após o julgamento das contas como não prestadas, é
1
considerada apenas para o fim de divulgação, sendo que os efeitos da regularização no
cadastro eleitoral só ocorrem ao término da legislatura, nos termos do art. 83, I da Res.-TSE
nº 23.553/2017.
. Recurso conhecido e desprovido
2

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADIR ANTONIO MARAFON em face da sentença
proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João, na qual foram acolhidos os Embargos de
Num. 17918616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721545221900000017326392
Número do documento: 20110721545221900000017326392

Declaração opostos pelo Ministério Público para sanar a omissão havida, determinando que o efeitos da
regularização da situação cadastral passe a correr a partir do final da atual legislatura do cago de vereador
que se encerra em 31 de dezembro de 2020 (ID 11585316).
O recorrente, em suas razões, inicialmente pleiteia que em juízo de retratação, seja
reconsiderada a decisão para o fim de ser julgado procedente seu pedido de regularização “com a
consequente reversão da sua situação junto ao cadastro eleitoral até a efetiva prestação de contas, que
”. No mérito, alegou que a sentença contraria o disposto no art. 73 da Resolução TSE
ocorreu em 04.09.2020
nº 23.463/2015, requerendo ao final o provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de regularizar
a quitação eleitoral desde a efetiva prestação de contas que ocorreu em 04.09.2020 (ID 11585616).
O Ministério Público apresentou contrarrazões, aduzindo que o § 1º do art. 73, da Resolução
TSE n. 23.463/2015 não estabelece a ressalva pretendida pelo Recorrente, e que o mesmo deverá esperar o
término da legislatura (dezembro de 2020) para obter a pretendida quitação eleitoral nos termos do inc. I do
art. 73, e da Súmula 42 do TSE. Ao final requer o conhecimento e desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos (ID 11585816).
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 13265366).

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Na espécie, o recorrente foi candidato ao cargo de vereador pelo PSDB nas eleições de
2016, no município de São Jorge D’Oeste. As contas do candidato foram julgadas não prestadas em
sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João.
Em data de 04 de setembro de 2020, por meio da petição contida no ID 11583066, o
recorrente, ADIR ANTONIO MARAFON, requereu a regularização de sua situação.
Assim dispõe o art. 73 da Resolução TSE n. 23.463/2015, no qual se fundamentou o pedido
de regularização formulado pelo recorrido:
A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
Art. 73
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
de contas;
II – ao partido político, a perda do direito ao recebimento da conta do Fundo Partidário.
Num. 17918616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721545221900000017326392
Número do documento: 20110721545221900000017326392

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da parte
final do inciso I do
ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do fundo
caput
partidário.
Essa regra, está em consonância com a Súmula 42 do TSE, com a seguinte redação:
Súmula 42 A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

A regularização pleiteada pelo recorrente foi deferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de
São João, na sentença de ID11584616, integrada pela sentença que conheceu e acolheu os embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público (ID 11585316), com determinação expressa de que os efeitos da
regularização da situação cadastral do embargado ocorrerão a partir do final da atual legislatura, que se
encerra em 31 de dezembro de 2020.
Inconformado com a determinação que lhe impõe aguardar até o término da legislatura a qual
concorreu para obtenção de certidão de quitação eleitoral, o candidato interpôs recurso, sob a alegação de
que, nos termos do § 1º do art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015, o deferimento da regularização lhe
conferiria o direito a obtenção da certidão.
Esta conclusão decorre da interpretação equivocada do dispositivo em questão. A leitura
atenta da regra demonstra que a regularização das contas julgadas não prestadas requerida após o transito
em julgado da decisão, tem o condão de evitar que os efeitos da restrição se estendam após o prazo da
legislatura.
Veja-se: a parte final do inc. I do art. 73 dispõe: “persistindo os efeitos após esse período até
; é a incidência desta parte do dispositivo que se busca afastar com a
a efetiva apresentação das contas”
regularização das contas logo após o trânsito em julgado da sentença que julga as contas como não
prestadas.
Por outras palavras, a regra impõe ao candidato que teve suas contas julgadas como não
prestadas o impedimento de obter da certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para qual
concorreu, podendo o candidato, após o término deste prazo, obter a quitação eleitoral, mediante
formalização de pedido de regularização com a apresentação de documentos. O mencionado parágrafo do
art. 73 possibilita que, após o trânsito em julgado da decisão, seja requerida a regularização; contudo,
somente poderá ser emitida a certidão de quitação eleitoral após o término do prazo da legislatura.
Neste sentido, dentre tantas, confira-se a presente decisão desse Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DIANTE DA FALTA
DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS, NÃO ATENDIDA.
Num. 17918616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721545221900000017326392
Número do documento: 20110721545221900000017326392

NULIDADE NÃO VERIFICADA. ÓBICE TEMPORAL À QUITAÇÃO
ELEITORAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
1. O art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº 23.463/2015 previu a necessidade de intimação
do candidato omisso a respeito da certificação cartorial acerca da falta de prestação de
contas, sob pena do julgamento destas como não prestadas, na forma do inciso VI do
mesmo parágrafo.
2. A notificação para apresentação das contas, na forma do art. 45, § 4º, IV da
Res.-TSE nº 23.463/2015, não impõe a obrigação de constituição de advogado, na
medida em que se trata de obrigação posterior, condicionada à efetiva prestação das
contas.
3. Ainda que as contas sejam prestadas a destempo, a regularização do cadastro
eleitoral ocorre somente ao final da legislatura, na forma do art. 73, § 1º, I da
.
Res.-TSE nº 23.463/2015
4. Segurança Denegada.
5. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar prejudicado.
(TRE-PR MANDADO DE SEGURANCA n 0600393-22.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO
n 56337 de 28/09/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020 ) (original em grifo)

Acrescento recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral em igual sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA JULGADA
NÃO PRESTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TSE PELO TRE. NÃO
OCORRÊNCIA. PODER NORMATIVO DAS RESOLUÇÕES DO TSE. EFICÁCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. ENUNCIADO
Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL SOMENTE É
POSSÍVEL APÓS O ENCERRAMENTO DO MANDATO AO QUAL CONCORREU
O CANDIDATO. ART. 83 DA RES.–TSE Nº 23.553/2017, JÁ PREVISTO NO
ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE (ENUNCIADO Nº 42 DA
SÚMULA DO TSE). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.
[...]
3. Possibilidade de o TSE, por meio da expedição da Res.–TSE nº 23.553/2017,
determinar prazo para a regularização do cadastro eleitoral quando as contas de
campanha são consideradas não prestadas, em virtude do entendimento pacífico desta
Corte quanto ao poder normativo de suas resoluções. Precedentes.
Num. 17918616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721545221900000017326392
Número do documento: 20110721545221900000017326392

4. A regularização cadastral somente pode se efetivar ao final da legislatura
referente às eleições nas quais o candidato concorreu, em conformidade com o que
dispõe o art. 83 da Res.–TSE nº 23.553/2017, complementado pelo entendimento do
Enunciado nº 42 da Súmula do TSE.
5. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo a qual "não se conhece de
Recurso Especial Eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, aplicável
igualmente aos recursos manejados por afronta a lei" (AgR–REspe nº 448–31/PI, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 5.6.2018, DJe de 10.8.2018).
6. Deve ser mantida a decisão agravada ante a inexistência de argumentos aptos a
modifica-la.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo de Instrumento nº 060100415, Acórdão, Relator(a) Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 217,
Data 28/10/2020) (original sem grifo)
Nestas condições, sendo correta a intepretação e aplicação do art. 73 da Resolução TSE n.
23.463/2015, contida na sentença proferida do Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João, o recurso não
comporta provimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600062-72.2020.6.16.0151 - São Jorge d'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ADIR ANTONIO MARAFON - Advogados do(a)
RECORRENTE: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - PR76847, AMPELIO PARZIANELLO -
PR0045547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 17918616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721545221900000017326392
Número do documento: 20110721545221900000017326392

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17918616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110721545221900000017326392
Número do documento: 20110721545221900000017326392